Tribunal: TJMT
Processo: 1005890-71.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005890-71.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), RAFAEL SENA OLIVEIRA - CPF: 052.547.941-43 (APELADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), RAFAEL SENA OLIVEIRA - CPF: 052.547.941-43 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E RECURSO DE RAFAEL SENA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

III) EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DECUMENTOS COM APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

É inadmissível a juntada, na apelação, de documentos preexistentes à fase processual e/ou recursal, mormente quando
ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno. Nesse viés, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, circunstância que impede sua apreciação como elemento de prova.

Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo
Banco Pan S.A.
e o outro interposto por
Rafael Sena Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico C/C Inexigibilidade de Débito e Indenização Por Danos Morais
, ajuizada pelo segundo apelante, para anular contrato de no 000046492273; declarar a inexistência do débito decorrente do referido no contrato, no valor de R$ 13.966,08 (treze mil novecentos e sessenta e oito reais e oito centavos); determinar a baixa da restrição no nome do requerente; e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação da sentença. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco pugna pela juntada do contrato, embasador do pedido inaugural.

Assevera a existência e legitimidade da contratação, de modo a evidenciar a ausência do ato ilícito e, portanto, do dano alegado.

Pugna pela exoneração ao pagamento da indenização arbitrada ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Por sua vez, o autor apela ao id. 123014178, pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como para que os juros incidam a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir da prolação da sentença.

As contrarrazões ao primeiro recurso vieram ao id. 123014183, sustentando a impossibilidade de juntada de documentos em sede recursal e pugnando pelo não provimento do apelo interposto pelo banco.

Não foram apresentadas contrarrazões o segundo recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impede registrar que, a despeito da informação consignada na certidão de id. 123443488, o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora foi analisado e concedido, ainda em primeiro grau de jurisdição, estendendo-se a gratuidade para esta seara recursal, de modo que se mostra desnecessária nova análise do pedido de concessão da benesse processual.

Pois bem.

No caso em apreço, o autor ingressou com esta ação, porque teve seu nome inserido nos cadastros de negativação ao crédito pelo banco requerido, em razão de uma dívida, no valor de R$ 13.966,08 (treze mil novecentos e sessenta e seis reais oito centavos), que alegou não possuir.

Ao analisar o pleito formulado, o magistrado singular, reconhecendo a inexistência de provas da relação jurídica entre as partes, julgou procedentes os pedidos formulados, para anular contrato de no 000046492273; declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 13.966,08 (treze mil novecentos e sessenta e oito reais e oito centavos); determinar a baixa da restrição no nome do requerente; e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação da sentença.

Inconformado, o banco apela, sustentando a legalidade do débito negativado, juntado, nesta seara recursal, cópia da suposta contratação.

Todavia, ao contrário do que sustenta o banco demandado é
inadmissível a juntada, na apelação, de documentos preexistentes à fase de conhecimento, mormente quando
ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno.

Nesse viés, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, circunstância que impede sua apreciação como elemento de prova.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – IMPROCEDÊNCIA –
DOCUMENTOS JUNTADOS NA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OFENSA AOS ARTS. 11 E 489, § 1o, DO CPC E ART. 93, IX DA CF – EXTERIORIZAÇÃO SUFICIENTE DAS RAZÕES ALICERÇADAS DO CONVENCIMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O NEGÓCIO TENHA SIDO REALIZADO PELO GENITOR DOS AUTORES – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO – VALIDADE - NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de declarações que poderiam integrar as provas iniciais. Considerando que o pedido de nulidade do negócio jurídico veio fundamentado no fato de que o genitor dos autores apelantes é que seria o comprador do imóvel, era de rigor a comprovação do fato. Todavia, desse ônus os autores apelantes não se desincumbiram. A r. sentença analisou a lide de forma adequada, sendo certo que contém fundamentação suficiente e elementos necessários para a sua sustentação, não se relevando a inobservância dos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC.
(N.U 0000760-51.2014.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil
. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
(N.U 1001602-49.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC
. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passível de reparação. O montante indenizatório fixado abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal deve ser majorado. Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
(N.U 1026708-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Nesse contexto, a
despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que o banco não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com o autor, em momento oportuno, circunstância que conduz à veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

Com efeito, de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou a inscrição de seu nome nos cadastros de negativação ao crédito, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria à parte requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta dívida, o que inocorreu.

Na peça defensiva, o banco apelante se resumiu a sustentar a existência da contratação, sem, contudo, preocupar-se em juntar o suposto contrato, assinado pelas partes, embasador do débito negativado.

Ou seja, não comprovou que a autora tenha realizado a celebração contrato, originador do débito cobrado, circunstância que impõe a declaração de inexistência da respectiva dívida.

Assim, sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar a negativação levada a efeito, junto aos órgãos de proteção ao crédito, é devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DANO IN RE IPSA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...)
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015 -
grifei
)

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, convém ressaltar que o dano moral é a lesão que age em detrimento do direito da personalidade, sendo que não possui qualquer valor patrimonial, já que agride o indivíduo em sua esfera íntima, tais como a honra e a imagem; esse tipo de dano traz consigo a dor, angústia e transtorno à psique da vítima.

Na hipótese dos autos, restou suficientemente comprovado que o autor teve seu nome inserido indevidamente no cadastro de restrição ao crédito, em razão de contrato que jamais celebrou.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco requerido, pelos danos causados à autora, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Relativamente aos juros de mora, tratando-se de danos morais, decorrentes de ato ilícito proveniente de obrigação extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula 54:

Súmula 54/STJ
.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015.
DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não constitui ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. In casu, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora da vítima e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o irmão, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, ante o falecimento de um ente querido. 4.
Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ
. Precedentes. 5. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1877705/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM INTERIOR DE ÔNIBUS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. 1. Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, torna-se incabível examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência do enunciado da Súmula 7/STJ. 2.
O termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente, o que afasta a alegação de incidência a partir do arbitramento da indenização
. 3. A verificação do grau de sucumbência de cada parte, para fins de distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios, enseja incursão à seara fático-probatória dos autos, vedada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1023507/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017)

Por fim, no que concerne à correção monetária, carece de interesse processual o segundo apelante, porque o termo inicial foi fixado nos exatos termos pleiteados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo banco e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o valor da indenização por danos morais, bem como para que os juros de mora tenham incidência a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada pelo verbete da Súmula 54/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022